Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715266-21.2022.8.07.0009 RECORRENTE: WARLEY ANDERSON PEREIRA ANDRADE RECORRIDO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO PELO ICC. COAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. I – O embargante-executado aderiu à Associação Mumid para fins de aquisição de imóvel em empreendimento residencial a ser construído pela embargada-exequente, teve ciência da celebração anterior do contrato de empreitada global, que previa a correção do valor contratual pelo ICC no período entre a obtenção do financiamento imobiliário e a entrega das unidades, não ficando comprovada a alegada abusividade da cláusula contratual nem a suposta coação para a assinatura do termo de confissão de dívida. II – Diante do inadimplemento das parcelas previstas no termo de confissão de dívida, estão presentes os requisitos do título executivo extrajudicial, por isso mantida a r. sentença quanto à improcedência dos embargos à execução. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Na hipótese, o recorrente registrou ciência do acórdão no dia 17/11/2023. Assim, a contagem do prazo teve início no dia 20/11/2023 e o termo final ocorreu em 11/12/2024. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 13/12/2023 (ID 56394464.), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Já decidiu o STJ que “É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015” (AgInt no AREsp n. 2.177.114/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir em relação à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023